Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO EM ÓRGÃO DE CLASSE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se a apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
2. A caracterização do dano moral depende, em cada caso concreto, da violação dos direitos da personalidade da vítima, tais como violação à honra, à imagem e à intimidade. Se não há, porém, qualquer comprovação de tais situações, não se configura o dano moral.
3. Não é qualquer dissabor da vida cotidiana que pode ser considerado dano moral. Ademais, a simples representação junto ao órgão de classe, sem comprovação de abuso de direito, não enseja indenização por dano moral.
4. Apelo não provido.